Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL PURO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54, STJ.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em sede Cumprimento de Sentença, fixou como termo inicial dos juros de mora a data em que a agravada tomou conhecimento da negativação do seu nome (1o/03/2019), e não a data da inscrição indevida (16/03/2015), para fins de atualização do cálculo da indenização por dano moral.
2. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54 do STJ).
3. Não obstante o referido enunciado sumular, havia divergência no âmbito do STJ sobre o início dos juros de mora na atualização do dano moral puro, razão pela qual a 2a Seção, ao analisar leading case, consolidou sua jurisprudência, para definir a data do evento danoso como o termo a quo de incidência dos juros moratórios para a hipótese em questão. (REsp 1132866/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI).
4. Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, que também encontra suporte no art. 398, do Código Civil, que dispõe que “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada, para definir a data do evento danoso (16/03/2015), como termo inicial de incidência dos juros de mora. Sem custas.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.